Tribunal: TJDFT
Processo: 0718241-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VALOR DO DÉBITO FIXADO PROPORCIONALMENTE. DIVERSOS DEVEDORES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA COM VALORES INDIVIDUAIS. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO REFORMADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.

2. O mero inconformismo com o resultado do recurso não enseja a oposição dos embargos de declaração.

3. Nos embargos declaratórios não há como rediscutir a matéria solucionada no acórdão, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.

5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.